Tribunal: TJDFT
Processo: 0730738-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0730738-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRESA - COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de prestação de contas, determinou à agravante que recolha as custas e os honorários de anterior ação de prestação de contas extinta sem julgamento do mérito e indeferiu a gratuidade de justiça por ela requerida no presente feito. A agravante alega, em síntese, que: 1) não há identidade entre esta ação e o processo no 0034049-39.2016.8.07.0001, pois os lançamentos e períodos questionados são outros; 2) os documentos juntados (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e Declaração de Inatividade Comercial, entre outros) são suficientes para o deferimento da gratuidade de justiça. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afasta a exigência do recolhimento das custas e honorários da ação anteriormente ajuizada e deferida a gratuidade de justiça. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ao que consta da inicial, o presente feito se refere ao período de 01/04/2011 até 10/10/2016 e o processo extinto se refere ao período de 15/11/2006 a 15/11/2016, havendo identidade parcial entre eles. Já em relação à gratuidade requerida, a movimentação financeira da agravante no período (R$ 8.412.982,97) e os documentos por ela juntados não permitem concluir que não tenha condições de arcar com as despesas processuais. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e a instauração do prévio contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator